Tribunal: STJ
Processo: 0237031-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1015328 - SP (2025/0237031-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: TIAGO AHMAR DE MORAES (PRESO)
ADVOGADOS
: CARLOS BODRA KARPAVICIUS - SP292107
CASSIUS ABRAHAN MENDES HADDAD - SP254871
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA.
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus,
no qual o agravante pleiteia a remição de pena pela leitura de obras literárias,
alegando cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Resolução n. 391/2021 do
Conselho Nacional de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou o
cumprimento dos requisitos legais para a remição de pena pela leitura, conforme
estabelecido pela Resolução n. 391/2021 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal local concluiu que o agravante não comprovou o cumprimento dos
requisitos para a remição de pena, pois não apresentou as resenhas literárias e os
formulários de validação não estavam devidamente preenchidos.
4. A análise dos requisitos para a remição de pena pela leitura demanda reexame de
provas, o que é inviável na via eleita do
.
habeas corpus
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
remição de pena pela leitura exige a comprovação dos requisitos legais, o que não foi
demonstrado no caso em questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A remição de pena pela leitura exige a comprovação dos
requisitos estabelecidos pela Resolução no 391/2021 do CNJ. 2. A análise dos
requisitos para a remição de pena pela leitura demanda reexame de provas, inviável na
via do habeas corpus".
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 126; Resolução no 391
/2021 do CNJ.
Documento eletrônico VDA50886696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 09:14:04
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: ec4945b0-33ea-44ee-8d2c-bf61e6ee645c

STJ, AgRg no HC 969.098/SP, Rel. Min. Sebastião
Jurisprudência relevante citada:
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 806.708/SP, Rel.
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28.04.2023; STJ, AgRg no HC 793.046/SP, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.04.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50886696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 09:14:04
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: ec4945b0-33ea-44ee-8d2c-bf61e6ee645c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1015328 - SP (2025/0237031-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: TIAGO AHMAR DE MORAES (PRESO)
ADVOGADOS
: CARLOS BODRA KARPAVICIUS - SP292107
CASSIUS ABRAHAN MENDES HADDAD - SP254871
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA.
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus,
no qual o agravante pleiteia a remição de pena pela leitura de obras literárias,
alegando cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Resolução n. 391/2021 do
Conselho Nacional de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou o
cumprimento dos requisitos legais para a remição de pena pela leitura, conforme
estabelecido pela Resolução n. 391/2021 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal local concluiu que o agravante não comprovou o cumprimento dos
requisitos para a remição de pena, pois não apresentou as resenhas literárias e os
formulários de validação não estavam devidamente preenchidos.
4. A análise dos requisitos para a remição de pena pela leitura demanda reexame de
provas, o que é inviável na via eleita do
.
habeas corpus
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
remição de pena pela leitura exige a comprovação dos requisitos legais, o que não foi
demonstrado no caso em questão.
Documento eletrônico VDA50522265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 10:31:36
Código de Controle do Documento: 34e5d70c-bd1e-4759-907b-769f31a001cd

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A remição de pena pela leitura exige a comprovação dos
requisitos estabelecidos pela Resolução no 391/2021 do CNJ. 2. A análise dos
requisitos para a remição de pena pela leitura demanda reexame de provas, inviável na
via do habeas corpus".
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 126; Resolução no 391
/2021 do CNJ.
STJ, AgRg no HC 969.098/SP, Rel. Min. Sebastião
Jurisprudência relevante citada:
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 806.708/SP, Rel.
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28.04.2023; STJ, AgRg no HC 793.046/SP, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.04.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de interposto por TIAGO AHMAR DE MORAES
em face da decisão de fls. 88/91, em que não conheci do presente habeas corpus.
O agravante reitera que participou regularmente do Programa de Incentivo à
Leitura implementado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de
São Paulo, em parceria com a Fundação Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel
(FUNAP), realizando a leitura de oito obras literárias e elaborando as respectivas
resenhas críticas, todas devidamente avaliadas e validadas pela Comissão de
Validação competente.
Sustenta que, não obstante a documentação oficial acostada aos autos,
comprovando a participação no programa e o cumprimento de todos os requisitos
estabelecidos pela Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, as
instâncias ordinárias negaram o direito à remição com a justificativa de que os
documentos apresentadas foram insuficientes.
Aduz que não há necessidade de revolvimento fático-probatório.
Requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão recorrida e
reconhecido o direito reconhecendo à remição de 32 dias de pena pela leitura
devidamente comprovada nos autos, com imediata atualização de seu cálculo de pena.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50522265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 10:31:36
Código de Controle do Documento: 34e5d70c-bd1e-4759-907b-769f31a001cd

O presente agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria apresentada no recurso
subjacente.
No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Conforme destaquei na decisão agravada, o Tribunal local negou provimento à
insurgência aos seguintes fundamentos (fls. 18/19):

"No entanto, no caso em questão, muito embora o
sentenciado tenha juntado os formulários de validação dos
relatórios de leitura (fls. 12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/21,
22/23, 24/25 e 26/27), ele não juntou cópia das respectivas
resenhas e, além disso, o campo destinado à Comissão de
Validação de cada um destes formulários não está
preenchido, não restando demonstrado o preenchimento
dos requisitos previstos na Portaria Conjunta no 276/2012 e
na Resolução no 391/2021, a qual sucedeu a revogada
Recomendação no 44/2013 do CNJ.
De fato, não há qualquer evidência nos autos de
que o sentenciado tenha efetuado a leitura dos livros no
prazo de 30 dias e apresentado as respectivas resenhas
no prazo seguinte de 10 dias, pois não constam dos autos
as resenhas dos livros, para que se permitisse verificar a
fidedignidade dos textos e a data da sua realização. Neste
ponto, consigne-se que a mera referência, no parecer
técnico, das datas de empréstimo e devolução dos livros o
que, frise-se, sequer está presente em todos os
formulários, conforme fls. 16, no qual consta, como data de
empréstimo e de devolução do livro, a data de “XX/XX
/2024” (sic) , não havendo sequer menção à data em que
as resenhas teriam sido realizadas, não se mostra
suficiente para comprovar, por si só, a elaboração das
resenhas no prazo de 10 dias após a leitura dos livros.
Além disso, os pareceres técnicos de leitura e
resenha literária apresentados foram subscritos por apenas
um parecerista, ao passo que os campos do formulário
destinados “para uso da Comissão de Validação” estão em
branco, não havendo que se falar, portanto, que as
resenhas que não constam dos autos tenham sido
submetidas à análise da Comissão de Validação da
unidade prisional, de modo que não é possível asseverar,
com segurança, que o sentenciado teve acesso aos
materiais e exerceu as atividades de leitura nos termos
exigidos.
Assim, considerando que os documentos juntados
não
se
mostram
suficientes
para
comprovar
o
preenchimento dos requisitos dispostos na Portaria
Conjunta no 276/2012 e na Resolução no 391/2021, a qual
sucedeu a revogada Recomendação no 44/2013 do CNJ,
impossível a concessão da pretendida remição por leitura.
Observo que não se olvida que a remição da pena
em razão do estudo é um direito do preso, todavia, se faz
imprescindível que o estudo tenha sido realizado dentro
dos critérios previstos nas normas e recomendações que
regem o tema, a fim de se evitar eventuais concessões de
benefícios a sentenciados que não tenham efetivamente se
dedicado à leitura durante o cumprimento da pena e
contribuído para sua ressocialização."

Documento eletrônico VDA50522265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 10:31:36
Código de Controle do Documento: 34e5d70c-bd1e-4759-907b-769f31a001cd

O paciente não comprovou os requisitos exigidos para remição da pena,
convicção essa que, enquanto calcada no exame de elementos fático-probatórios, não
comporta rediscussão na via eleita (cognição sumária).
Com efeito, para se concluir pela validade das resenhas elaboradas pelo
paciente para fins de remição da pena, seria necessário reexame probatório,
providência vedada na via eleita.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA DE
OBRAS LITERÁRIAS. ELABORAÇÃO DE RESENHAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 969.098/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
5/3/2025
DJEN de
.)
11/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELA LEITURA. ART.
126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INTERPRETAÇÃO
. RECOMENDAÇÃO N. 391/2021 DO
IN BONAM PARTEM
CONSELHO
NACIONAL
DE
JUSTIÇA.
REGULAMENTAÇÃO. LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS.
AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO OU SUPERVISÃO DA
UNIDADE
PRISIONAL.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou-se no sentido de que, a partir da
interpretação
do art. 126 da Lei de
in bonam partem
Execução Penal, admite-se a remição da pena pela leitura
conforme estabelecem a Portaria conjunta n. 276/2012, do
Departamento Penitenciário Nacional/MJ e do Conselho da
Justiça Federal, e a Recomendação n. 44/2013 do
Conselho Nacional de Justiça.
2. A remição de pena pode ocorrer mediante
trabalho, estudo e, de forma mais recente, pela leitura,
conforme modificação instituída pela Lei n. 12.433/2011,
que alterou a redação dos arts. 126, 127 e 128 da Lei de
Execução Penal, e disciplinado pela Recomendação n. 391
/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que revogou
expressamente a Recomendação no 44/2013 - CNJ.
3. A Resolução n. 391/2021 - CNJ prevê inúmeros
requisitos para possibilitar a concessão da remição por
leitura, dentre esses requisitos, que a resenha seja
apresentada a uma comissão, a qual analisará os
trabalhos
produzidos,
observando
os
aspectos
relacionados à compreensão e compatibilidade do texto
com o livro e atestará o resultado, o qual será
encaminhado ao Juízo das Execuções Penais.
4. No caso em exame, o Tribunal estadual,
analisando o conjunto probatório contido nos autos,
consignou que não foram preenchidos os requisitos
dispostos na Resolução n. 391/2021 do CNJ, o que
desautoriza a concessão do benefício.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50522265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 10:31:36
Código de Controle do Documento: 34e5d70c-bd1e-4759-907b-769f31a001cd

(AgRg no HC n. 806.708/SP, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
).
28/4/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE
PENA PELA LEITURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
REQUISITOS DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ
NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE.
REVOLVIMENTO FÁTICO- PROBATÓRIO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal permite a remição pela
leitura, contudo, devem ser atendidos certos requisitos
para a devida comprovação do aproveitamento da leitura
realizada. Precedentes.
2. Inviável o afastamento da conclusão da Corte
estadual de que não houve análise pela comissão
avaliadora para atestar a efetiva leitura da obra indicada
pelo ora agravante, pois tal providencia demandaria
aprofundado revolvimento fático-probatório, vedado na via
estreita do
.
writ
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 793.046/SP, Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
).
19/4/2023
Desse modo, concluindo as instâncias ordinárias pela ausência de
comprovação dos requisitos para a obtenção da remição pela leitura e, diante da
impossibilidade de revolvimento dos elementos fático-probatórios na via eleita, não se
vislumbra o constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem de
habeas corpus.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50522265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 10:31:36
Código de Controle do Documento: 34e5d70c-bd1e-4759-907b-769f31a001cd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.015.328 / SP
Número Registro: 2025/0237031-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00056142420258260482 56142420258260482 70010253820168260625
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CASSIUS ABRAHAN MENDES HADDAD
ADVOGADOS : CARLOS BODRA KARPAVICIUS - SP292107
CASSIUS ABRAHAN MENDES HADDAD - SP254871
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TIAGO AHMAR DE MORAES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO AHMAR DE MORAES (PRESO)
ADVOGADOS : CARLOS BODRA KARPAVICIUS - SP292107
CASSIUS ABRAHAN MENDES HADDAD - SP254871
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50818927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:46:35
Código de Controle do Documento: 421544e3-7bff-458f-aefa-6402679dfc9d

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:46:35
Código de Controle do Documento: 421544e3-7bff-458f-aefa-6402679dfc9d